Tribunal: TJBA
Processo: 8005012-83.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005012-83.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: JORGE FRANCA DIAS

Advogado(s)
:
LIANE SANTOS DOS SANTOS

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROPRIEDADE RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. SOLICITAÇÃO DESDE 2018. PROJETO APROVADO DESDE 2019. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais, condenando a ré a realizar a ligação de energia elétrica na propriedade rural do autor no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, julgando improcedente o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a gratuidade da justiça foi adequadamente concedida ao autor; (ii) definir se a concessionária de energia elétrica tem responsabilidade pela não realização da ligação de energia elétrica desde 2018, apesar da vinculação ao Programa Luz para Todos; e (iii) analisar a configuração de dano moral, além da adequação do quantum indenizatório e astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida pela apelante.

4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à concessionária o dever de prestá-lo adequadamente.

5. A vinculação ao Programa Luz para Todos não exclui o direito subjetivo do consumidor ao serviço essencial, especialmente após decorridos mais de seis anos desde a solicitação, com projeto aprovado desde 2019.

6. A pendência de liberação de recursos federais e licença ambiental configura questão administrativa interna da concessionária, constituindo fortuito interno que não exclui sua responsabilidade perante o consumidor.

7. A prorrogação do prazo de universalização até 2026 pelo Decreto Federal 11.628/2023 estabelece meta programática, mas não autoriza a postergação indefinida do atendimento a solicitações individuais de consumidores.

8. A não prestação injustificada e prolongada de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, transcendendo o mero aborrecimento, pois impede o pleno exercício do direito de propriedade.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, justificando-se a redução de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto.

10. A
multa diária de R$1.000,00 (mil reais), com limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais), observa os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter essencial do serviço e a capacidade econômica da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde pela não prestação do serviço essencial de fornecimento de energia, ainda que vinculado ao Programa Luz para Todos, quando decorrido prazo desarrazoado desde a solicitação, com projeto aprovado.

A pendência de liberação de recursos federais e licença ambiental constitui fortuito interno que não afasta a responsabilidade da concessionária perante o consumidor.

A não prestação prolongada e injustificada de serviço público essencial configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 175; CDC, arts. 22 e parágrafo único; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º; Lei nº 10.438/2002; Decreto Federal nº 11.628/2023; Resolução ANEEL nº 456/2000.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80009264220168050041, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 2ª Vice-Presidência, pub. 10/02/2021; STJ, Súmula 362.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8005012-83.2024.8.05.0103
em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado JORGE FRANÇA DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA